Tribunal: TJDFT
Processo: 0736457-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0736457-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: J J R DE MELO ACOUGUE, GIVALDO RODRIGUES DE MELO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 0001230-49.2016.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa no SISBAJUD com aplicação da nova funcionalidade denominada “teimosinha”. A decisão foi proferida nos seguintes termos: “A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos (...)”. DOCUMENTO DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE TATIANA IYKIE ASSAO GARCIA JuÍza de Direito Narra ter ajuizado execução em face da agravada a fim de receber valores inadimplidos de cédula de crédito firmado entre as partes. No decorrer da demanda foram deferidas penhora online via SISBAJUD, RENAJUD e expedição de mandado de penhora de bens móveis, contudo sem sucesso. Defende equívoco no indeferimento da pesquisa de ativos na modalidade teimosinha, pois tal inovação permite a programação da reiteração de bloqueios sem que haja constrição de valores superiores ao determinado pelo Juízo e tem sido amplamente permitida por este e. Tribunal. Requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, a fim de determinar a realização de penhora online mediante cadastramento de repetição programada (teimosinha). Preparo recolhido (ID 40753830 e 4075831). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por contra a decisão proferida nos autos da Execução que indeferiu o pedido de pesquisa no SISBAJUD com aplicação da nova funcionalidade denominada “teimosinha”. Da análise dos autos de origem verifica-se que a última pesquisa de bens se deu em setembro de 2022 sem que fossem localizados bens passíveis de penhora (ID 136803356). Ante o tão estreito lapso temporal (de apenas 2 meses) não se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, ainda mais, porque não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da parte executada. Noutros dizeres, não basta a tal propósito a mera reiteração do pleito em virtude do puro e simples decurso do tempo, ou mesmo a invocação genérica do princípio da cooperação processual.” Na mesma linha, a orientação da jurisprudência é de que a reiteração de pesquisa de bens só deve ser admitida em caso de razoabilidade e houver indicativos de que houve alteração na situação financeira do devedor. Vejamos: NIVALDO PEREIRA DE JESUS versus JORDANA ALVES MORAIS e BRUNO MARTINS DE JESUS AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). RAZOABILIDADE. 1. Como é cediço é dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica razoabilidade na reiteração da pesquisa Sisbajud sem que o credor tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer indício de eficácia da medida, ressaltando-se que restou infrutífera pesquisa realizada recentemente via sistema Sisbajud em nome dos executados. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1410537, 07346087920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso BANCO DO BRASIL S.A versus RHAMAV ALIMENTOS EIRELI - ME e RODRIGO HUGUENEY DO AMARAL MELLO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE NOVA PESQUISA COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA VIA SISTEMA SISBAJUD. NENHUMA INDICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE DEVEDORA. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Certo que SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; porém, não pode ser tido como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de execução. 2. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens só deve ser admitida quando houver indicativos de que houve alteração na situação financeira do devedor. Hipótese em que o agravante não trouxe qualquer indicação de que tenha havido modificação da situação econômica da parte devedora, limitando-se ao fato de que infrutíferas algumas pesquisas anteriores. 3. Ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. 3.1. "Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte ( )." (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. "2. O col. STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via sistemas disponíveis ao juízo, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade, devendo ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. Na hipótese em tela, não restou configurada a razoabilidade exigida para a renovação da diligência, uma vez transcorrido lapso temporal inferior a 1 (um) ano desde a busca anterior, bem como ausentes indícios de alteração patrimonial da parte devedora. 4. Recurso desprovido" (Acórdão 1354962, 07100106120218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1411942, 07422804120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Assim, considerando que as últimas pesquisas de bens são recentes e não foi demonstrada alteração da situação patrimonial do devedor, o indeferimento das pesquisas é a medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de novembro de 2022